Tribunal: TJSP
Processo: 2086440-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2086440-67.2020.8.26.0000/50000
R
Registro: 2020.0000670019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2086440-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ILMA OSHIRO MIYASHIRA, RAQUEL DA SILVA CARVALHO FERREIRA,
MIRIAM
EVARISTO
DE
MELO,
MOISES
RIBEIRO
FILHO,
NORMA
PETRAUSKAS, RAFAEL MARTINS, RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA, RAMON
BORGES DE TOLEDO, MANOEL MANU ROGÉRIO SILVA, RAQUEL DE
ALMEIDA
GABARRON,
RENATA
CUSTÓDIO,
SANDRA
VALERIA
GONÇALVES DE LIMA, SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA, VLADEMIR
RAMIRO MONTANINI, WLADIMIR FONTANA, ADRIANO FERNANDES DA
CUNHA, DAVID VALÉRIO, ANA LUCIA HATUJIMA, ANDREA ROSA SOARES
TEIXEIRA, ARTHUR HENRIQUE CARVALHO DE LEÃO LIMA, DAIANY
MACHADO DA SILVA, DANIEL PETRAUSKAS, DANIEL WAGNER MESSIAS
GONÇALVES, IZABEL TEREZA PEREIRA CORDEIRO, ELSO SILVA, EVERTON
RAFAEL ANTUNES, GILSON JOSÉ FERREIRA, GISELE FERREIRA DE LIMA
ANTUNES, HELEN MAYER RIBEIRO OLIVEIRA e INGRID TETZLAFF
MACEDO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2086440-67.2020.8.26.0000/50000
R
Voto no 17.851
Embs. de Declaração no 2086440-67.2020.8.26.0000/50000
Embargantes : ILMA OSHIRO MIYASHIRO e OUTROS
Embargado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC Caráter
infringente da postulação Os embargos de declaração não têm
por finalidade o reexame da decisão judicial
Recurso
rejeitado.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos em face do v. acórdão de fls. 204/209, que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes em face da r. decisão que, em sede de ação sob
o procedimento comum, declinou da competência da Vara da
Fazenda Pública e determinou a redistribuição do feito ao
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Os embargantes sustentam, em resumo, ter
o v. acórdão incorrido em omissão ao não apreciar o
argumento da iliquidez do pedido, fato que impediria o
processamento e julgamento do processo perante o JEFAZ,
bem como a alegação de inaplicabilidade da tese jurídica
firmada no julgamento do Tema 17 de IRDR, tendo em vista
que ainda não transitou em julgado.
É o relatório.

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2086440-67.2020.8.26.0000/50000
R
Sem razão os embargantes, ante o nítido
objetivo
de
conferir
aos
presentes
embargos
efeito
infringente, com o intuito de rediscutir a causa para
obter a alteração da decisão.
Na espécie, não se verifica omissão
alguma, apenas inconformismo em relação à interpretação do
julgado, o que não se traduz em vício.
Com efeito, o v. acórdão restou cristalino ao dispor, quanto ao pedido vindicado
(condenação do agravado em efetuar o recálculo dos
adicionais temporais (quinquênios) sobre os vencimentos
integrais,
nos
termos
do
art.
129
da
Constituição
Estadual), ser plenamente possível aferir os montantes
individualmente considerados, o que afasta o argumento da
iliquidez do pedido.
Deveras, pretendem os embargantes alterar
a sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração se
prestam para eliminar eventual obscuridade, omissão ou
contradição existente nas decisões judiciais, o que não se
verifica no caso, afigurando-se inadequados, portanto, ao
pleito de mudança ou reexame da matéria.
Face ao exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator